Tribunal: STF
Processo: Ext 732
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-14
Data de publicação: 1998-10-14

Ementa:
EMENTA: Extradição.
- No caso, estão presentes os requisitos formais para o
pedido de extradição.
- O visto de permanência em território nacional concedido
a estrangeiro não impede a extradição.
- Não impede a extradição a circunstância de ser o
extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.
- Inexistência de prescrição da pretensão executória, quer
em face do direito suíço, quer em face do direito brasileiro.
Igualmente, perante o direito brasileiro, não ocorreu a prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado.
- Inexistência das outras causas impeditivas da extradição
arroladas no artigo III do Tratado de extradição entre o Brasil e a
Suíça.
Extradição deferida.